Tribunal: TJMT
Processo: 1004176-17.2022.8.11.0013
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004176-17.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.357.312/0001-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE –
CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
NÃO ACOLHIDOS.

1. O embargante busca a reapreciação da matéria, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

2. Embargos de declaração não acolhidos.

3. Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026,

§ 2° do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Município de Pontes e Lacerda
em face do acórdão, pelo qual foi dado parcial provimento ao recurso inominado interposto por
BB Empreendimentos Imobiliários LTDA
,
para
limitar a atualização Genérica de Valores, de acordo com o disposto no art. 37, parágrafo 1.º em combinação com o art. 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda
.

O embargante sustenta que o recurso inominado deveria analisar estritamente as razões apresentadas que justificassem a decisão originária, ou seja, a lesão ao principio da isonomia. Assim, requer seja reconhecida a existência de
error in judicando
, e por fim, que seja negado provimento ao recurso interposto pela embargada.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024